Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704108-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL AGRAVADO: CLEONILDA PEREIRA BRAGA DESPACHO Narra a parte CLEONILDA PEREIRA BRAGA ter protocolado Embargos de Declaração de forma equivocada no sistema do PJe de 1o Grau contra o acórdão 1987627 (ID 70891761). Observo que, de fato, os Embargos foram protocolados por equívoco na origem (ID 234572513 dos autos 0715930-25.2022.8.07.0018), contudo, de forma tempestiva, o que não se trata de erro grosseiro e justifica o recebimento do recurso para análise, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas. Assim, determino à Secretaria da Segunda Turma Cível a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, e o retorno dos autos a este gabinete para análise em conjunto destes Embargos de Declaração e dos Embargos de Declaração apresentados à petição de ID 71577917. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator